Tribunal: TJBA
Processo: 8060284-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060284-17.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AURELIO BOMFIM DOS ANJOS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8060284-17.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado AURELIO BOMFIM DOS ANJOS. ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e a colher os Embargos Declaratórios opostos, nos termos do voto deste relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator